Tribunal: TJDFT
Processo: 0721825-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável.
2. Estabelece o §1o do art. 64 do Código de Processo Civil (CPC) que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente (§3o).
3. O art. 47 do CPC fixa a competência do foro da situação da coisa na hipótese em que as ações forem fundadas em direito real sobre imóveis.
4. No caso, o autor celebrou com a ré instrumento particular de cessão de direitos, no dia 11/09/2007, para aquisição do apartamento e uma vaga de garagem em Águas Claras.
5. O juízo constatou que a lide não preenche pressuposto processual de validade relativo à competência e extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, IV do CPC). Equivocou-se quanto à consequência, pois, em caso de reconhecimento de incompetência absoluta do juízo, deve ser declinado e remetido ao foro competente.
6. O processo deverá ser remetido ao foro competente, à luz dos princípios da duração razoável do processo e da economia processual.
7. Recurso conhecido e provido.